Tribunal: TJMT
Processo: 1003992-95.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003992-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE PAULA MACHADO - CPF: 906.017.001-63 (AGRAVANTE), R. G. DE PAULA MACHADO - CNPJ: 12.215.681/0001-94 (AGRAVANTE), VINICIUS LUIZ FERREIRA TANAKA - CPF: 829.077.571-72 (AGRAVADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), DR FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 30.739.099/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO COM RESSALVA. DETERMINAÇÃO DE INSERÇÃO, VIA
RENAJUD
, DE RESTRIÇÃO DE PROIBIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM, OBJETO DA LIDE. VIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. O agravante pleiteia a suspensão da inserção,
ad cautelam
, por meio do Sistema
Renajud
, de restrição de proibição de transferência do bem objeto da lide.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

A análise da tutela de urgência deve ser realizada com cautela, especialmente quando há necessidade de maior dilação probatória para a comprovação dos fatos alegados.

O pleito antecipatório se confunde com o mérito da ação, o que reforça a necessidade de instrução probatória.

A decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência e determinar apenas a restrição de transferência do veículo via Renajud, se mostra adequada e razoável para preservar os interesses das partes até o julgamento definitivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Quando a pretensão antecipatória se confunde com o mérito da ação e há necessidade de maior dilação probatória, o deferimento da tutela de urgência se torna temerário, demonstrando-se prudente a determinação de restrição via renajud, a fim de preservar os interesses das partes até o julgamento definitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI nº 1004821-81.2022.8.11.0000, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.06.2022; TJMT, RAI nº 1008388-96.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por

Ricardo Gomes de Paula Machado e R. G. de Paula Machado (Personal Motors), em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Vinicius Luiz Ferreira Tanaka, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulada pelo autor, inserindo,
ad cautelam,
por meio do Sistema
Renajud
, a restrição de proibição de transferência do bem objeto da lide.

Inconformados, os agravantes defendem, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois viola flagrantemente o disposto no art. 297 do CPC e a jurisprudência pátria, posto que o indeferimento da tutela provisória de urgência, fundamentado na irreversibilidade da medida e, ainda, na ausência de provas contundentes do alegado, afigura-se impossível à inserção,
ad cautelam
, por meio do Sistema
Renajud
, da restrição de proibição de transferência do bem objeto da lide, razão por que merece reforma a decisão agravada.

Firmes no seu propósito, alegam que a manutenção da r. decisão lhes causarão dano irreparável.

Por fim, pugnam pela reforma da decisão, quanto a inserção,
ad cautelam
, via sistema
Renajud
, da restrição de proibição de transferência do veículo Peugeot 3008, Placa QCN5E38.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 269419754).

Sem informações.

Sem contraminuta, certidão id.
275198860.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por
Vinicius Luiz Ferreira Tanaka
em face de
Ricardo Gomes de Paula Machado, R.G. de Paula Machado (Personal Motors)
e
DR Fomento Mercantil Ltda
.

O Magistrado de origem
indeferiu
o pedido de tutela de urgência formulada pelo autor. Contudo, determinou a inserção, por meio do Sistema
Renajud,
de restrição de proibição de transferência do bem, objeto da lide.

Contra a parte final da decisão, se insurgem os agravantes, sustentando
que
não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois viola flagrantemente o disposto no art. 297 do CPC e a jurisprudência pátria, posto que o indeferimento da tutela provisória de urgência, fundamentado na irreversibilidade da medida e, ainda, na ausência de provas contundentes do alegado, afigura-se impossível à inserção,
ad cautelam
, por meio do Sistema
Renajud
, da restrição de proibição de transferência do bem objeto da lide, razão por que merece reforma a decisão agravada.

Firmes no seu propósito, alegam que a manutenção da r. decisão lhes causarão dano irreparável.

Por fim, pugnam pela reforma da decisão, quanto a inserção,
ad cautelam
, via sistema
Renajud
, da restrição de proibição de transferência do veículo Peugeot 3008, Placa QCN5E38.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas quanto a viabilidade da determinação de inserção, via sistema
renajud
, de restrição de proibição de transferência do bem, objeto da lide.

É sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, em sede de tutela antecipada, a parte autora, ora agravada, pugnou que fosse determinado ao requerido, ora agravante, o imediato cancelamento do comunicado de compra e venda do veículo descrito na exordial, Contudo, ante a necessidade de

maior dilação probatória junto ao juízo de origem, a tutela de urgência pleiteada foi indeferida pelo Magistrado de origem, face a ausência dos requisitos descritos no artigo 300 do CPC.

Todavia, ao final da decisão guerreada, por cautela, restou consignado determinação de
inserção, por meio do Sistema
Renajud,
da restrição de proibição de transferência do bem, objeto da lide
.

Compulsando os autos, verifico que a determinação de
inserção, por meio do sistema
Renajud,
da restrição de proibição de transferência do bem, objeto do litigio,
visa apenas preservar os interesses das partes até o julgamento definitivo

da ação originária
, mostrando-se, tal medida,
adequada e razoável,
haja vista a necessidade de maior dilação probatória quanto aos fatos narrados.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Imprescindível destacar que a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil.

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora.

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que:

“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.

Inicialmente, vejo que não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela antecipada.

Em sede de tutela antecipada, a parte autora requer que seja determinado ao requerido o imediato cancelamento do comunicado de compra e venda do veículo descrito na exordial
.

No caso em tela, através de uma cognição não exauriente dos fatos expostos, vislumbro que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada, vez que, a matéria exige nítida dilação probatória.

A sumariedade da medida antecipatória concedida inaudita altera pars, e, portanto, não exauriente, avessa à dilação probatória por sua própria natureza, impõe que a petição inicial esteja instruída com documentos e informações capazes de demonstrar, de plano a plausibilidade de pretensão buscada em juízo, bem assim do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Isso porque a medida pleiteada nesta causa não ostenta caráter eminentemente cautelar, por não desempenhar função instrumental, mas possui natureza satisfativa, pois se destina a antecipar os efeitos do provimento final de mérito, ainda que somente parte dele.

No caso concreto, o pedido liminar esgota o objeto da ação, uma vez que coincide exatamente com o pedido final, ou seja, de condenar o requerido a cancelar o comunicado de compra e venda para a empresa Dr Fomento Mercantil Ltda.

Deste modo, analisando sumariamente, entende-se que a antecipação de tutela opera por meio da aferição de possibilidades.

Assim, examinando, em relação as partes, as possíveis consequências da concessão da tutela de urgência, que neste caso é satisfativa, entendo que, em razão da própria natureza deste pedido liminar, bem como possível irreversibilidade e irreparabilidade de tal medida, o indeferimento do pleito antecipatório é medida que se impõe.

Assim, estando a ação e fase inicial, aliado a necessidade de dilação probatória, é recomendável aguardar a instrução processual.

Nesse sentido: (...)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO NOVO – COMPROVAÇÃO DE DEFEITOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIOS NA FABRICAÇÃO OU NA ENTREGA – TUTELA PROVISÓRIA – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA OU CUSTEIO DOS REPAROS PELAS AGRAVADAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, em que pese a demonstração sumária de que o veículo adquirido pela agravante está com defeitos, não há como afirmar, no atual momento do processo, que estes sejam decorrentes de vício na fabricação ou entrega do automóvel, razão pela qual não se mostra viável determinar a disponibilização integral de carro reserva, nos moldes em que pleiteada.
(N.U 1002832-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

Diante do exposto, ausente os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulada pelo autor.

Por outro lado, ad cautelam, insiro, por meio do Sistema Renajud, restrição de proibição de transferência do bem objeto da lide
.

Deixo por ora de designar a audiência de conciliação, ressalta-se, ainda que não há prejuízo as partes, vez que podem as partes transacionar, em atenção aos princípios da cooperação (art. 6º, CPC), informando o acordado nos autos para homologação. Além disso, nada obsta a designação de audiência para tentativa de conciliação em momento oportuno.”
(id.
175902884 – negritei e grifei
)

Dessa forma, a determinação de
inserção, por meio do sistema
Renajud,
da restrição de proibição de transferência do bem, objeto do litigio, é medida prudente, repiso, a fim de preservar os interesses das partes até o julgamento definitivo da ação originária, mostrando-se, tal medida,
adequada e razoável,
haja vista a necessidade de maior dilação probatória quanto aos fatos narrados.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025